Tribunal: TJES
Processo: 5002606-11.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002606-11.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: FABRICIO NEPPEL LEPPAUS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR
EMENTA. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. VIVO AVISA CONTRATADO E NÃO PRESTADO. TENTATIVAS DE SOLUCIONAR O PROBLEMA ADMINISTRATIVAMENTE, SEM ÊXITO. SERVIÇO QUE DEVE SER REGULARIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese do Requerido/Recorrente
: O recorrente alega, em seu recurso, a necessidade de reforma da sentença vez que comprova nos autos que o autor utilizou o serviço de internet no período que alega a não utilização. No tocante ao VIVO Avisa, alega não haver provas nos autos de irregularidades na linha, tampouco elementos que ensejam danos morais, não havendo que se falar em falha na prestação de serviço. Requer a reforma da r. sentença a quo, e, subsidiariamente, requer a redução dos danos morais.
2. Tese do Recorrido:
O recorrido alega em contrarrazões que houve má prestação dos serviços por parte da recorrente pois tentou por inúmeras vezes resolver o problema administrativamente, sem êxito. Alega que conforme consta do áudio anexado, id 2685517, a atendente da recorrente lhe informou que o vivo avisa estava cadastrado na linha, mas que estava ocorrendo um erro. Alega ainda que ao se dirigir a loja da recorrente foi informado que o vivo avisa havia sido cancelado e que seu chip constava que não existia mais. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.
3. Sentença:

julgo PARCIALMENTE Procedente
o pedido autoral, para
(1) CONDENAR
a requerida TELEFÔNICA BRASIL S.A. à obrigação de fazer consistente na entrega do serviço
Vivo Avisa
ao requerente FABRICIO NEPPEL LEPPAUS, através da linha telefônica 27 99830-5066, conforme anteriormente contratado;
(2)

CONDENAR
a requerida TELEFÔNICA BRASIL S.A. a pagar ao requerente FABRICIO NEPPEL LEPPAUS o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, atualizados monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual.”
4. Fundamentação:
Inicialmente, conheço do recurso, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Em que pese a irresignação do Recorrente, entendo que a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

Compulsando os autos observo que efetivamente houve falha na prestação de serviço por parte da empresa requerida, vez que perfeitamente demonstrado que houve um erro da recorrente em não disponibilizar o serviço Vivo avisa ao recorrido, apesar de perfeitamente contratado. Deixou a recorrente de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, no que concerne ao funcionamento adequado do serviço Vivo avisa, vez que não traz aos autos provas, ainda que mínimas de disponibilização do serviço ao recorrido. Demonstrado ainda nos autos as várias tentativas do recorrido em resolver o impasse amigavelmente, sem êxito. No que concerne à reparação moral, entendo que os fatos narrados nos autos não podem ser considerados como mero aborrecimento do cotidiano e caracterizam, sim, dano moral indenizável. No caso dos autos, o Juízo origem fixou o quantum a título de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento nos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, observados os transtornos e constrangimentos sofridos pela parte autora, ante a má prestação dos serviços por parte da recorrente. Assim, inviável promover qualquer alteração do julgado.
5.Dispositivo
: Diante disso, conheço do recurso inominado, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a r. sentença. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.